Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-12.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-12.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (AGRAVANTE), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (AGRAVANTE), DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO/ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO EDITAL COMPLEMENTAR - VAGAS REMANESCENTES DO EDITAL Nº 001/EG/ACADEPOL/2016 PARA INSCRIÇÃO DOS DELEGADOS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO e AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA, em face da decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança

nº. 1018403-35.2016.8.11.0041
, movido contra o
DIRETOR DA ACADEMIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de liminar, em que pretendia a suspensão/anulação dos efeitos do Edital Complementar nº 003, destinando as 9 vagas remanescentes do Edital nº 001/EG/ACADEPOL/2016 para inscrição dos Delegados da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Tutela provisória recursal deferida. (ID Num. 567252)

Contrarrazões ao ID Num. 729296, pugnando o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso (ID Num. 890610).

Ao ID Num. 944093, o ESTADO DE MATO GROSSO, requer a juntada do Ofício nº 1481/2017/GAB/SESP, da lavra do Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública- SESP/MT, e pugna pelo não provimento deste agravo, com a revogação da liminar deferida.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 07/10/2020 (ID Num.39879783 – Processo 1018403-35.2016.8.11.0041), com a seguinte parte dispositiva:

“
D
ISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

P. R. I.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cezar

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020